Tribunal: TJSP
Processo: 1000634-89.2016.8.26.0172
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (ELDORADO) – PROFESSORA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LCM No 523/2005 – Pretensão inicial da autora voltada ao reconhecimento do seu suposto direito de obter a progressão funcional prevista na LCM no 523/2005, de modo a perceber o acréscimo de 7% ao seu salário-base desde abril.2016 – sentença de primeiro grau que julgou procedente a demanda, sob o

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (ELDORADO) – PROFESSORA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LCM No 523/2005 – Pretensão inicial da autora voltada ao reconhecimento do seu suposto direito de obter a progressão funcional prevista na LCM no 523/2005, de modo a perceber o acréscimo de 7% ao seu salário-base desde abril.2016 – sentença de primeiro grau que julgou procedente a demanda, sob o fundamento de que a servidora preencheu os requisitos para progressão funcional previstos nos arts. 20 e seguintes da LCM no 523/2005. Preliminar: inconstitucionalidade dos arts. 20 a 27 da LCM no 523/2005 – afastada, pois inexiste incompatibilidade com a CF/88, de modo que os dispositivos legais devem ser interpretados em conformidade com a CF/88 e com a legislação federal sobre a matéria. Mérito: a progressão funcional foi estabelecida na LCM no 523/2005 e sua concessão pauta-se pelo preenchimento de requisitos individuais de cada servidor – aplicação de percentual ao vencimento padrão do servidor, em decorrência de nova habilitação ou titulação – sentença de procedência da demanda mantida. Fixação de honorários para fase recursal. Apelo voluntário do Município desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272456
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000634-89.2016.8.26.0172, da Comarca de Eldorado, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ELDORADO, é apelado LUCIANA GAIA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-89.2016.8.26.0172 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1000634-89.2016.8.26.0172
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
APELADA:
LUCIANA GAIA PEREIRA (justiça gratuita)
ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO
VOTO N° 18.248
APELAÇÃO

SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL
(ELDORADO) PROFESSORA PROGRESSÃO FUNCIONAL
LCM No 523/2005 Pretensão inicial da autora voltada ao
reconhecimento do seu suposto direito de obter a progressão
funcional prevista na LCM no 523/2005, de modo a perceber o
acréscimo de 7% ao seu salário-base desde abril.2016 sentença
de primeiro grau que julgou procedente a demanda, sob o
fundamento de que a servidora preencheu os requisitos para
progressão funcional previstos nos arts. 20 e seguintes da LCM no
523/2005. Preliminar: inconstitucionalidade dos arts. 20 a 27 da
LCM no 523/2005 afastada, pois inexiste incompatibilidade com
a CF/88, de modo que os dispositivos legais devem ser
interpretados em conformidade com a CF/88 e com a legislação
federal sobre a matéria. Mérito: a progressão funcional foi
estabelecida na LCM no 523/2005 e sua concessão pauta-se pelo
preenchimento de requisitos individuais de cada servidor

aplicação de percentual ao vencimento padrão do servidor, em
decorrência de nova habilitação ou titulação
sentença de
procedência da demanda mantida. Fixação de honorários para fase
recursal. Apelo voluntário do Município desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, nos autos da “ação
condenatória com pedido de tutela de evidência” promovida
pela apelada, LUCIANA GAIA PEREIRA (justiça gratuita),
julgada procedente pelo Juízo “a quo”, com fundamento no
disposto nos arts. 20 a 27 da LCM no 523/2005, para fins de
condenar a Municipalidade a apostilar a progressão funcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-89.2016.8.26.0172 -Voto no
3
da servidora no seu prontuário, correspondente a 7% sobre o
seu salário-base, devido desde abril.2016, valor acrescido
dos consectários legais, consoante r. sentença de fls.
238/243, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 246/251), o Município de
Eldorado suscitou, preliminarmente, a inconstitucionalidade
dos arts. 20 a 27 da LCM no 523/2005, sob o argumento de que
inexiste na norma previsão de teto para concessão da vantagem
pecuniária. No mérito, aduziu que o art. 24 da LCM no
523/2005 proíbe o acúmulo dos percentuais, de modo que a
autora não tem direito à progressão pleiteada. Ainda, citou o
princípio da reserva do possível, afirmando que a concessão
da evolução funcional, ainda mais no formato errôneo previsto
na lei, trará inúmeros problemas às finanças do Município. Ao
final, requereu a improcedência do feito.
Recurso regularmente processado, isento de
preparo, nos termos do art. 1.007, §1o, do CPC/2015, sem
contrarrazões da autora-apelada, consoante certidão de fls.
255.
Não há remessa necessária (fls. 242).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a Prefeitura-ré contra a r. sentença
de primeiro grau que julgou procedente a demanda, com
fundamento no disposto nos arts. 20 a 27 da LCM no 523/2005,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-89.2016.8.26.0172 -Voto no
4
para fins de condenar a Municipalidade a apostilar a
progressão
funcional
da
servidora
no
seu
prontuário,
correspondente a 7% sobre o seu salário-base, devido desde
abril.2016, valor acrescido dos consectários legais.
Porém, pelo que se depreende do acervo fático-
probatório coligido aos autos, o recurso voluntário da
Municipalidade não comporta acolhimento.
A priori, insta afastar a preliminar de
inconstitucionalidade dos artigos 20 a 27 da LCM no 526/2005,
tendo em vista que, consoante bem expôs o Juízo singular
(fls. 239), a inexistência de previsão de teto remuneratório
na norma para concessão da progressão funcional não é
suficiente para reconhecer a incompatibilidade do diploma
legal com o texto constitucional.
Registre-se, portanto, que a norma municipal
deve ser interpretada em consonância com o disposto na CF/88
e na legislação federal sobre a matéria.
Superada a exclusiva questão preliminar, passa-
se ao enfrentamento do meritum causae.
Pois bem.
A Lei Complementar Municipal no 523/2005, que
dispõe sobre o Estatuto e institui o Plano de Carreira e de
Remuneração do Magistério Público Municipal, estabeleceu
critérios para fins de progressão funcional:
CAPÍTULO VII
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL
Art. 20. Progressão funcional é a percepção pelo
Professor de vencimento superior ao que vinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-89.2016.8.26.0172 -Voto no
5
recebendo, em decorrência da aplicação ao vencimento-base de seu cargo efetivo, de percentual específico estabelecido nesta Lei, quando da obtenção de nova titulação ou
habilitação e de resultados positivos em sua
avaliação de desempenho, nos termos do art. 67, IV
da Lei Federal no 9.394 de 20 de dezembro de 1996
e
observadas
as
normas
estabelecidas
neste
Capítulo e em regulamento específico.
Art. 21. As progressões funcionais se processarão
1 (uma) vez ao ano, no mês de março, toda vez que
houver candidato que preencha todos os requisitos
estabelecidos neste Capítulo.
Art. 22. Para fazer jus à progressão funcional os
servidores do Quadro de Pessoal do Magistério
Público
Municipal
de
Eldorado
deverão
cumulativamente:
I cumprir o interstício mínimo de 3 (três) anos
de efetivo exercício na classe em que se encontra;
II
obter em instituições credenciadas pelo
Departamento Municipal de Educação e/ou pelo
Ministério
da
Educação
e
Cultura

MEC
as
habilitações ou titulações especificadas no art.
23 desta Lei.
Parágrafo único. Os certificados referentes as
habilitações ou titulações referidas neste artigo
serão submetidos a apreciação da Comissão de
Desenvolvimento Funcional para fins de validação e
aprovação.
Art. 23. Preenchidos os requisitos estabelecidos
no art. 22, incisos I e II, o Professor que
possuir independentemente de sua área de atuação
as habilitações ou titulações adiante relacionadas
fará jus aos seguintes percentuais calculados
sobre o vencimento-base de seu cargo efetivo:
I
1% (um por cento)
para 3 cursos de
aperfeiçoamento com duração igual ou superior a 30
horas/aula
em
áreas
estritamente
ligadas
à
Educação ou à área de atuação do profissional;
II

3%
(três
por
cento)

cursos
de
aperfeiçoamento com duração igual ou superior a
120 horas/aula em áreas estritamente ligadas à
Educação ou à área de atuação do profissional;
III
5% (cinco por cento)
curso de pós-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-89.2016.8.26.0172 -Voto no
6
graduação lato sensu com duração igual ou superior
a 360 (trezentas e sessenta) horas em áreas
estritamente ligadas à Educação ou à área de
atuação do profissional;
IV 8% (oito por cento) curso de pós-graduação,
mestrado strictu sensu, em áreas estritamente
ligadas à Educação ou à área de atuação do
profissional;
V 10% (dez por cento) curso de pós-graduação,
doutorado, em área estritamente ligadas à Educação
ou à área de atuação do profissional.
Parágrafo único. A percepção de qualquer dos
percentuais estabelecidos neste artigo não dá ao
Professor o direito de atuar em área diferente
daquela para a qual foi concursado conforme
disposto no Anexo I desta Lei.
Art. 24. Os percentuais aos quais se refere o art.
23 desta Lei serão calculados sobre o vencimento-
base do Professor e em hipótese alguma serão
acumuláveis.
§ 1o. O Professor aprovado em concurso para o qual
se exija habilitação ou titulação inferior aquela
que possua deverá cumprir interstício mínimo de 3
(três) anos no cargo a partir da nomeação, período
necessário para ser submetido ao processo de
avaliação
de
desempenho
relativo
ao
estágio
probatório e fazer jus caso preencha os requisitos
à percepção do percentual correspondente a sua
habilitação ou titulação.
§2o. Os percentuais a que se referem o art. 23
desta Lei serão incorporados ao vencimento do
servidor do quadro de pessoal do magistério.
Art. 25. Cumprido o disposto nesta lei o Professor
que preencher os requisitos estabelecidos passará,
automaticamente,
a
receber
o
percentual
correspondente a sua nova situação adicionada ao
valor do vencimento-base de seu cargo efetivo.
Art. 26. O comprovante de curso que habilita o
Professor a receber qualquer dos percentuais a que
se refere o art. 23 desta Lei e o diploma e/ou
certificado expedido pela instituição formadora
registrado na forma da legislação em vigor ou por
documento que o substitua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-89.2016.8.26.0172 -Voto no
7
Art. 27. Caso não alcance o grau mínimo de
desempenho, mesmo que preenchido o requisito de
habilitação ou titulação, o Professor permanecerá
na situação em que se encontra devendo, novamente,
cumprir interstício de 3 (três) anos de efetivo
exercício para efeito de nova apuração de merecimento.
Ora, pela análise dos dispositivos acima
citados, nota-se que a progressão funcional é a simples
aplicação de percentual ao vencimento padrão do servidor, em
razão da aquisição de nova habilitação ou titulação, tomando
por base também a avaliação de desempenho do professor.
O art. 22 descreve os requisitos da progressão
funcional: (i) cumprir três anos de efetivo exercício na
classe em que se encontra; e (ii) obter as habilitações ou
titulações
especificadas
no
art.
23,
em
instituições
credenciadas pelo Departamento Municipal de Educação e/ou
pelo Ministério da Educação.
Ainda, registre-se que a norma municipal
estabeleceu os percentuais de acréscimo remuneratório, que
varia de acordo com a carga horária do curso realizado (art.
23 da LCM no 523/2005).
Na hipótese sub examine, a servidora juntou
aos autos certificados que demonstram a conclusão de cursos
de formação continuada na área da Educação e em instituições
credenciadas pelo Departamento Municipal de Educação e/ou
pelo Ministério da Educação (fls. 37/42).
Ato contínuo, a autora comprovou que foi
nomeada para exercer o cargo de provimento efetivo de
professor de ensino fundamental (Portaria no 58/2010) em
11.02.2010, de modo que possui mais de 03 (três) anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-89.2016.8.26.0172 -Voto no
8
efetivo exercício na classe atual (fls. 192).
Ademais, consta dos autos ata de reunião da
Comissão
de
Desenvolvimento
Funcional
do
Pessoal
do
Magistério realizada em 12 de agosto em 2016, que apreciou a
documentação apresentada pela servidora e concluiu que a
postulante faz jus à progressão, no percentual de 7%, em
decisão com efeitos retroativos ao mês de abril de 2016 (fls.
36).
Observa-se, portanto, que a autora preencheu
os requisitos para obtenção da progressão funcional, nos
termos da LCM no 523/2005.
Em contrapartida, o Município de Eldorado
afirma que a concessão da vantagem pecuniária depende de
decisão discricionária da Administração, bem como aduz
insuficiência de recursos financeiros, com ofensa ao limite
de gastos previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, além de
ausência de avaliação de desempenho.
Todavia,
o
legislador
não
previu
a
discricionaridade do Administrador quanto ao pagamento da
vantagem, nem tampouco elencou outros critérios além dos já
mencionados acima. Preenchidos, pois, os requisitos legais,
surge ao servidor municipal o direito subjetivo de ter
implementada a progressão funcional.
Registre-se que, embora não seja situação que
dependa da discricionariedade do gestor público, na hipótese
dos autos há decisão do próprio Prefeito Municipal determinando “o encaminhamento para procedimentos de
execução, conforme planilha em anexo” (fls. 43), de modo que
existe decisão administrativa ordenando o processamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-89.2016.8.26.0172 -Voto no
9
progressão na carreira.
Outrossim, quanto à inexistência de avaliação
de desempenho, consoante bem ressaltou o Juízo singular (fls.
241), caberia ao Município comprovar que a servidora não
atendeu ao requisito previsto na norma municipal. Porém, o
ente público não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do
CPC/2015). Aliás, acrescente-se que não pode o Administrador
Público ser favorecido por sua omissão em desempenhar o dever
legal de submeter seus servidores à avaliação periódica
(anual) de desempenho.
Por fim, quanto ao argumento da falta de
recursos orçamentários (reserva do possível), é incabível à
Municipalidade escusar-se de incluir no seu planejamento
financeiro os recursos para implementação do Estatuto do
Magistério. Frise-se que a LCM no 523 foi publicada em 2005,
de modo que não se trata de situação emergencial ou
imprevista.
Além disso, consigne-se que o próprio art. 86
das Disposições transitórias da LCM no 523/2005 previu que
“as despesas decorrentes da implantação do presente Estatuto e
Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério Público Municipal
de Eldorado correrão à conta de dotação própria do orçamento
vigente, suplementada, se necessário”, não havendo dúvidas de
que o legislador estabeleceu amparo orçamentário para a
implantação do Estatuto.
Deste modo, de rigor o reconhecimento do
direito da servidora à percepção da progressão funcional
prevista nos arts. 20 a 27 da LCM no 523/2005.
No mesmo sentido da concessão da progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-89.2016.8.26.0172 -Voto no
10
funcional, confiram-se os julgados desta Colenda Corte
Paulista em casos análogos:
“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA MUNICÍPIO DE ELDORADO
PROGRESSÃO FUNCIONAL PROFESSOR Pretensão de
concessão de vantagem pecuniária referente a
progressão funcional e consequente acréscimo de 6%
sobre o vencimento base de seu cargo efetivo, com
diferenças desde abril de 2016. Sentença de
procedência. MÉRITO
Lei Municipal no 523/2005
que dispõe sobre o Estatuto e institui o Plano de
Carreira e de Remuneração do Magistério Público
Municipal Progressão funcional estabelecida nos
artigo 20 e ss. Inteligência do artigo 22, que
expressamente
estabelece
os
requisitos
de
o
cumprimento de três anos de efetivo exercício na
classe em que se encontra e obtenção de
habilitações ou titulações especificadas Autora
que faz jus ao acréscimo de 6% sobre o vencimento
base de seu cargo efetivo. Sentença mantida.
Recurso
desprovido.”
(AP
no
1000653-
95.2016.8.26.0172, 8a Câmara de Direito Público,
Rel. LEONEL COSTA, DOE em 31.03.2020)
“REEXAME NECESSÁRIO - Dado por interposto, nos
termos da Súmula 490 do C. STJ. APELAÇÃO CÍVEL
Ação declaratória c.c condenatória
Professora
municipal I (Ensino Fundamental) - Municipalidade
de Eldorado Pedido de progressão funcional, com
o acréscimo de 57% sobre seu salário base, desde
abril
de
2016

Sentença
de
procedência

Pretensão de reforma
Possibilidade em parte

Vedação expressa à acumulação dos percentuais
fixados para fins de progressão funcional na
carreira
Inteligência do art. 24, da LM no.
523/2005
Apelada que fará jus a algum dos
percentuais fixados no art. 23, do referido codex,
após a análise de seus títulos e habilitações por
Comissão
própria,
vedada
a
acumulação
de
percentuais A Ata da Comissão de Desenvolvimento
Funcional, bem como o despacho do Chefe do Poder
Executivo Municipal foram emanados ao arrepio da
legislação local
Possibilidade do controle de
legalidade pelo Poder Judiciário Assim, de rigor
a correção do percentual devido para fins de
progressão
na
carreira
-
Juros
e
correção
monetária - Conforme o decidido na Repercussão
Geral n. 810/STF - Sentença parcialmente reformada

Recursos oficial, dado por interposto, e voluntário da Municipalidade parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-89.2016.8.26.0172 -Voto no
11
providos.” (AP no 1000596-77.2016.8.26.0172, 6a
Câmara de Direito Público, Rel. SILVIA MEIRELLES,
DOE em 24.03.2020)
Sobre o quantum debeatur, deverá ser aplicada
a adequada forma de incidência dos consectários legais, como
bem registrado pelo Juízo singular (fls. 241/242): (i)
correção monetária a partir do vencimento de cada prestação,
de acordo com o IPCA-E, e (ii) juros de mora a partir da
citação, segundo os percentuais aplicados à caderneta de
poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009
(vide teses firmadas pelo Tema 905 no âmbito do C. Superior
Tribunal de Justiça e pelo E. STF no RE no 870.947/SE

Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 20.09.2017).
Em suma, a r. sentença de primeiro grau de
procedência da demanda merece ser integralmente mantida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ainda, prestigiando-se o disposto no §11, do
art. 85, do CPC/2015 (LF no 13.105/2015), mostra-se devido o
arbitramento da verba honorária sucumbencial cumulativa para
a fase recursal:
Art. 85. (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação
de
honorários
devidos
ao
advogado
do
vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento.
Não se olvide que, tendo o recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-89.2016.8.26.0172 -Voto no
12
sido interposto contra decisão publicada após a vigência
plena
do
CPC/2015
(18.03.2016),
aplica-se a regra supramencionada, conforme, aliás, entendimento tomado
administrativamente no âmbito do C. Superior Tribunal de
Justiça: Enunciado administrativo número 7 - Somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016,
será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC.
Destarte,
respeitados
os
critérios
de
ponderação estatuídos nos incisos do §2o, do mesmo art. 85,
do CPC/2015 (i
zelo profissional adequado; ii
ampla
acessibilidade para execução dos serviços; iii
causa de baixa
complexidade; iv trabalho exigido para a fase recursal), majoro
os honorários sucumbenciais devidos estritamente para a fase
cognitiva recursal em 5% sobre o valor da condenação, a serem
pagos pela Municipalidade-apelante, sem prejuízo do montante
já arbitrado para a fase cognitiva em primeiro grau (fls. 242
10% sobre o valor da condenação).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
voluntário da Municipalidade, de modo a manter integralmente
a r. sentença de primeiro grau de procedência da demanda, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Ainda, arbitro os
honorários sucumbenciais devidos estritamente para a fase
cognitiva recursal em 5% sobre o valor da condenação, a serem
pagos pela Municipalidade-apelante, sem prejuízo do montante
já arbitrado para a fase cognitiva em primeiro grau (fls.
242).

PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-89.2016.8.26.0172 -Voto no
13